Tribunal: STF
Processo: RHC 66438
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS.
- A IMPETRAÇÃO NÃO DEMONSTRA QUE NÃO SEJAM VERDADEIRAS AS
AFIRMAÇÕES DE QUE FORAM DESPENDIDOS OS ESFORCOS POSSIVEIS PARA
LOCALIZAR OS PACIENTES. POR OUTRO LADO, ESTA CORTE JA FIRMOU
JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, INEXISTINDO IMPRENSA OFICIAL NA
COMARCA - E, NO CASO, ELA INEXISTE -, BASTA A AFIXAÇÃO DO EDITAL
NO LOCAL DE COSTUME (QUE E O EDIFICIO DO FORUM) PARA QUE SUA
PUBLICAÇÃO SEJA REGULAR, INEXISTINDO NULIDADE PELO FATO DE NÃO
TER SIDO FEITA EM ÓRGÃO DE IMPRENSA NÃO OFICIAL. ADEMAIS, NÃO SE
COMPROVOU A ALEGAÇÃO DE QUE O EDITAL, AO CONTRARIO DO CONSTANTE EM
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NÃO FOI AFIXADO NO FORUM.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO  PRINCÍPIO  DO
CONTRADITORIO.
- FALTA DE DEMONSTRAÇÃO  DA OCORRENCIA DE AUSÊNCIA DE DEFESA OU DE
DEFICIÊNCIA DELA QUE TENHA OCASIONADO COMPROVADAMENTE PREJUIZO AOS
REUS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.